Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO da jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1. A discussão acerca da comprovação da jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, necessária ao enquadramento no comando do título executivo judicial, é matéria que deveria ter sido arguida em impugnação inicial à execução (artigo 535, inciso III, CPC). Não impugnada a execução nem recorrida a decisão superveniente que apreciou expressamente os requisitos para o cumprimento individual de sentença coletiva (concluindo pelo total atendimento), evidencia-se a preclusão da matéria.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF).

3. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.

4. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina.

5. Agravos internos desprovidos.